Tribunal: TJPA
Processo: 0810813-28.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810813-28.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

PROCURADOR: TENILI RAMOS PALHARES MEIRA

AGRAVADO: DEUSELY PIMENTEL VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURADO FALECEU DEIXANDO COMPANHEIRA COMO BENEFICIÁRIA DA PENSÃO. JUIZ DE PRIMEIRO GRAU CONCEDEU TUTELA ANTECIPADA. CASAL POSSUIA DOIS FILHOS. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PROCEDENTE, TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE.

Juiz de primeiro grau concedeu tutela antecipada para reconhecer o direito da autora a percepção de pensão por morte. Sentença de Reconhecimento de União Estável nos autos nº 0005465-26.2017.814.0067, reconhecendo a convivência do casal do ano de 1985/1998. Mantida tutela antecipada deferida em primeiro grau.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NÃO CONCEDER PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém (Pa), 23 de novembro de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
IGEPREV- INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
, devidamente representado por procurador habilitado nos autos, nos termos do artigo 1.015, e seguintes do CPC/2015, interposto contra a decisão do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba, na
Ação de Concessão de Pensão por Morte
movida por
DEUSELY PIMENTEL VIEIRA
.

A autora da ação principal ingressou com pedido para receber pensão por morte de seu falecido companheiro WEBER LEITE COLARES, que era segurado do IGEPREV, possuindo dois filhos com o falecido.

O Juiz de primeiro grau concedeu a tutela antecipada.

Em suas razões recursais, o Estado Agravante sustenta, em suma, a ausência de
requisitos para a concessão da tutela antecipada, uma o juízo
a quo
embasou sua decisão em
sentença proferida nos autos da ação declaratória que reconheceu união estável havida entre a
requerida e o ex servidor. Contudo, a ação foi ajuizada após o indeferimento administrativo e com
a intenção de postular pensão, porém, o IGEPREV não integrou a lide, razão pela qual a decisão
não faz coisa julgada contra si.
Nestes termos, requereu seja conferido o efeito suspensivo e, ao final, que seja
dado provimento do recurso para reformar a decisão que concedeu a tutela antecipada
.

Em decisão monocrática concedi o efeito suspensivo a decisão proferida no juízo de primeiro grau.

A agravada apresentou contrarrazões, afirmando que moveu Ação de Reconhecimento de União Estável nº 0005465-26.2017.814.0067, a qual foi julgada procedente e transitou em julgado dia 07.06.2018. Alega possui dois filhos com o falecido, e um deles nasceu pouco tempo antes do óbito; que foi inventariante do
de cujus
. Requer o indeferimento do Agravo de Instrumento.

O Ministério Público de 2º grau, pugnou pelo improvimento do recurso, tendo em vista as provas apresentadas com as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo a análise do caso concreto.

Inicialmente deferi a aplicação do efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista que o agravante relata em sua peça inicial que a sentença de união estável somente faz efeito interpartes, e que em suas pesquisas não restou comprovado que a agravada vivia com o falecido ou que havia dependência econômica.

Com a interposição de contrarrazões, passei a análise de outras provas e novas compreensões sobre o caso
sub judice
, sendo relevante comentar que apenas o Juiz de primeiro grau, diante dos depoimentos e com maior contato probatório poderá firmar um convencimento robustecido de suporte mais concreto.

A agravada pretendia obter junto ao IGEPREV pensão por morte de seu falecido companheiro, alegando que conviviam maritalmente do período de 1985 até 1998, obtendo dois filhos durante o relacionamento.

Importante ressaltar que a agravada foi inventariante do processo de inventário do falecido e possui uma sentença de reconhecimento de união estável no processo nº 0800486-17.2019.814.0067, a qual transitou em julgado na data de 07.06.2018.

Ademais, a mera alegação do Agravante de que não restou comprovado que viviam sob o mesmo teto, não pode afastar as robustas provas de que havia uma relação de convivência entre a agravada/autora e o falecido, conforme entendimento já sumulado:

STF- Súmula 382:
A vida em comum sob o mesmo teto,
more uxorio
, não é indispensável à caracterização do concubinato.

Outro ponto importante refere-se a alegação do IGEPREV de que a agravada não vivia sob a dependência econômica do falecido, o qual não conseguiu demonstrar por meio de provas em seu recurso, e mesmo que fosse independente financeiramente não descaracterizaria o possível reconhecimento de união estável.

Diante de todas essas provas analisadas, sendo impossível confrontá-las em Agravo de Instrumento, e considerando a probabilidade de todas as alegações a favor da agravada, não consigo vislumbrar a
fumaça do bom direito
que justifique reformar a decisão proferida pelo Juiz de primeiro grau.

C
onforme a legislação que regulamenta o direito da companheira e dispõe acerca dos planos e benefícios da previdência social, Lei Federal nº 8.213/1991, art. 16, I:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge,
a companheira
, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

Por todo o exposto, acompanho o parecer ministerial,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão agravada na sua integralidade, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.
P.R.I.

Belém (PA), 23 de novembro de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

Belém, 01/12/2020